Tribunal: TJSP
Processo: 2378655-05.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE MANDA FAZER O EXAME – DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO ESPECÍFICO - HABEAS CORPUS QUE NÃO SUBSTITUI RECURSOS - NÃO CONHECIMENTO – ESPÉCIE QUE NÃO COMPORTA CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM - Inadequação da via do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme precedentes desta

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE MANDA FAZER O EXAME – DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO ESPECÍFICO - HABEAS CORPUS QUE NÃO SUBSTITUI RECURSOS - NÃO CONHECIMENTO – ESPÉCIE QUE NÃO COMPORTA CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM - Inadequação da via do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme precedentes desta Corte e do STJ – Caso em que incabível a concessão da ordem de ofício - Possibilidade de se determinar a prévia realização do exame para verificação do mérito do sentenciado, conforme Súmula 26, do STF, e Súmula 439, do STJ – Legalidade de sua exigência mesmo antes da alteração do Art. 112, § 1o, da LEP, com a redação dada pela Lei no 14.843, publicada em 11/04/2024, tida como constitucional pelo Colendo Órgão Especial do TJSP – Exame destinado à verificação da aptidão do sentenciado à convivência em sociedade, longe do cárcere, sem que se tenha verificado demora injustificada na sua realização – Ausência de constrangimento ilegal ou de abuso de autoridade – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.